Tribunal: TJES
Processo: 5025684-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025684-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RECORRIDO: ROSANI DA SILVA MORAES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5025684-33.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

RECORRIDO:
ROSANI DA SILVA MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

V O T O

Trata-se de Recurso inominado interposto
pelo requerido

em face de
sentença
que julgou procedente os pedidos prefaciais,
reconhecendo direito da autora em ter computado o tempo de serviço na função de professora PAB-IV “função pedagógica” como tempo especial do magistério, devendo o recorrente prosseguir na análise do requerimento formulado no processo administrativo 2021/153

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao
sustentar
que
o tempo de contribuição da autora se deu no magistério, mas em cargo eminentemente técnico,
portanto não teria
preench
ido
o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria.

N
os termos das contrarrazões apresentadas, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pela requerida se mostra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora
é servidora pública municipal do magistério, exercendo desde o ano 1995 o cargo PEB IV – Função Pedagógica
e
que requereu sua aposentadoria junto ao Município,
sem êxito e por alegar
preencher todos os requisitos para aposentadoria voluntária e também ao pagamento do abono permanência
ajuizou a presente demanda para buscar o reconhecimento legal.

N
esse cenário, insta consignar que de acordo com
o documento
de I
d. 10461330 a autora ingressou no serviço público municipal em 31/03/1995 em cargo da carreira do magistério e conforme a certidão de
I
d. 10461331 possuía em 29/01/2021 o tempo de 25 anos, 09 meses e 01 dia na PMV e um total com o tempo averbado de 33 anos, 01 mês e 11 dias,
tendo pedido de aposentadoria foi protocolizado em 05/02/2021 (Id. 10461326)
.

Isto posto, importa consignar que a
S
uprema
C
orte, através do julgamento da ADI nº 3.772, reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 11.301/2006 de forma a possibilitar a concessão da aposentadoria especial aos professores com mais de 25 anos do exercício das atividades em regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico devendo ressaltar também que
o cargo de professora de educação básica, em função pedagógica, exercido pela recorrida no município, embora exija habilitação específica,
é considerado função de magistério
, que abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico,
Veja-se
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Nessa esteira, o
Tribunal de Justiça Capixaba,
firmou entendimento da possibilidade de equiparação do
pro
fessor pedagogo ao professor docente, veja-se:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REGULAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A acumulação de cargos públicos é fato que se prolonga e se perpetua no tempo, renovando eventual prazo para o exercício da autotutela. O decurso do tempo não é capaz de convalidar atos inconstitucionais, resultando igualmente da ordem constitucional a imperativa observância do princípio da legalidade. Não há, portanto, que se invocar o disposto no artigo 54 da Lei nº 9784/99, nem mesmo a teoria do fato consumado, pois a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade. 2.
Devem as figuras do professor regente e do professor pedagogo, exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira e mediante a mesma forma de ingresso, receber o mesmo tratamento jurídico
.
3. Assim ocorre em sede estadual, conforme disciplina a Lei nº 5.580/98, daí porque, sendo um dos cargos de pedagogo exercido no âmbito estadual a cumulação será permitida, atendendo-se ao artigo 37, XVI da CF/88, ainda que diversa seja a referida disciplina em sede municipal. 4. Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por maioria de votos, conceder a segurança e, à unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190058204, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/12/2020)

Dessa forma, tendo em vista que
a decisão
proferida no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
possui efeito vinculante
e eficácia
erga omnes
, uma vez que ela
vincula
os demais órgãos do
Poder Judiciário
e em atenção que este Egrégio Tribunal comunga com o referido julgamento,
vota-se pela manutenção da r. sentença
que reconheceu que
as funções de assessoramento pedagógico estão inseridas na atividade especial, devendo portanto, para cômputo de aposentadoria, ser considerado

como

tempo especial do magistério.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o
recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do artigo 85, V, § 8 do Código de Processo Civil, sem condenação em custas processuais consoante do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual 9.974/2013.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)